Tribunal: TJSP
Processo: 1031988-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS – DESCABIMENTO - ADVOGADO QUE JÁ RECEBEU QUANTIA FIXA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL SE PRESTA PARA REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1031988-16.2018.8.26.0576; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VIRTUDE DE COMPRA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS AD EXITUM PREVISTOS NOS CONTRATOS ESCRITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VIRTUDE DE COMPRA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS AD EXITUM PREVISTOS NOS CONTRATOS ESCRITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS – DESCABIMENTO - ADVOGADO QUE JÁ RECEBEU QUANTIA FIXA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL SE PRESTA PARA REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA